Tribunal: TJSP
Processo: 1001652-24.2022.8.26.0597
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
CONTRATOS BANCÁRIOS – Ação revisional de contrato bancário – Sentença de improcedência – Relação de consumo caracterizada – Aplicação do CDC (Súmula 297 do C. STJ) que não dispensa exame do contrato diante da legislação bancária e da comum – Seguro prestamista – Adesão – Regularidade de contratação e cobrança (Tese 2.2, firmada no REsp repetitivo no 1.639.320/SP) – Danos morais

Ementa:
CONTRATOS BANCÁRIOS – Ação revisional de contrato bancário – Sentença de improcedência – Relação de consumo caracterizada – Aplicação do CDC (Súmula 297 do C. STJ) que não dispensa exame do contrato diante da legislação bancária e da comum – Seguro prestamista – Adesão – Regularidade de contratação e cobrança (Tese 2.2, firmada no REsp repetitivo no 1.639.320/SP) – Danos morais inexistentes – Indenização indevida - Sentença mantida – Recurso desprovido, e majorados os honorários advocatícios (CPC, art. 85, §11), observada justiça gratuita e a condição suspensiva do CPC, art. 98, §3o.